Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-78.2019.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO IMOTIVADA. REQUISITOS. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS.

I – Consoante teoria da asserção e os fatos narrados na inicial, a Seguradora-ré rescindiu o contrato relativo ao plano de saúde do autor, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva.

II - A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, mas prevê a necessidade de disposição contratual expressa quanto a essa possibilidade, nos termos do art. 17-A, §2o, incluído pela Lei 13.003/14.

III - A rescisão imotivada do contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão deve observar a vigência de 12 meses e a notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, art. 17, parágrafo único, da RN no 195/09 da ANS e jurisprudência do STJ.

IV - Cancelado o plano de saúde coletivo ou empresarial por adesão, as operadoras deverão disponibilizar ao beneficiário plano de saúde individual ou familiar, sem prazo de carência, art. 1o da Resolução CONSU no 19/99.

V – Na lide em exame, a Seguradora-ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto à suposta ocorrência de fraude no contrato, tampouco apresentou documentação comprobatória da previsão de cláusula rescisória, da notificação prévia do cancelamento e da oferta de plano de saúde individual ou familiar ao autor, art. 373, inc. II, do CPC.

VI – Apelação desprovida.